Tribunal: TCU
Processo: 018.940/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pelo MPTCU, nos termos dos arts. 235 e 237, VII, do RITCU, sobre os indícios de irregularidade pelo subsequente dano ao erário e ao patrimônio ambiental resultante da eventual aplicação do Despacho n.o 4.410/2020 (Peça 4) expedido pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente, com a sua publicação em 6/4/2020, a partir da correspondente edição da nova nota técnica e do parecer pela Advocacia-Geral da União (AGU) no sentido do estabelecimento do novo entendimento sobre a aplicabilidade dos arts. 61-A e 61-B da Lei no 12.651 (Código Florestal), de 2012, em detrimento da aplicação da Lei no 11.428 (Lei da Mata Atlântica), de 2006, tornando possível, assim, a consolidação de propriedades rurais instaladas em Área de Preservação Permanente (APP) desmatadas e ocupadas até julho de 2008, com o cancelamento dos autos de infrações ambientais perpetradas no referido bioma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pelo MPTCU, nos termos dos arts.¿235 e 237, VII, do RITCU, sobre os indícios de irregularidade pelo subsequente dano ao erário e ao patrimônio ambiental resultante da eventual aplicação do Despacho n.o 4.410/2020 (Peça 4) expedido pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente, com a sua publicação em 6/4/2020, a partir da correspondente edição da nova nota técnica e do parecer pela Advocacia-Geral da União (AGU) no sentido do estabelecimento do novo entendimento sobre a aplicabilidade dos arts. 61-A e 61-B da Lei no 12.651 (Código Florestal), de 2012, em detrimento da aplicação da Lei no 11.428 (Lei da Mata Atlântica), de 2006, tornando eventualmente possível, assim, a consolidação de propriedades rurais instaladas em Área de Preservação Permanente (APP) desmatadas e ocupadas até julho de 2008, além do eventual cancelamento dos processos e das penalidades pelas infrações ambientais perpetradas no correspondente bioma; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, por perda de objeto, além de assinalar como prejudicado o referido pedido de cautelar suspensiva, em face dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU e em face, especialmente, da revogação do Despacho MMA 4.410/2020 pelo Despacho MMA 19.258/2020; 9.2. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Ibama, para ciência, e ao Ministério do Meio Ambiente, para ciência e adoção das eventuais providências cabíveis; e 9.3. arquivar o presente processo.